Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-71.2016.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CORRETAGEM – Prestação de serviços de intermediação imobiliária para a compra de imóvel – Pretensão autoral voltada à cobrança de comissão de corretagem – Ação julgada improcedente em vista da ausência de provas acerca da efetiva intermediação – Apelante que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos da alegada dinâmica dos fatos, em especial a efetiva aproximação para a

Ementa:
CORRETAGEM – Prestação de serviços de intermediação imobiliária para a compra de imóvel – Pretensão autoral voltada à cobrança de comissão de corretagem – Ação julgada improcedente em vista da ausência de provas acerca da efetiva intermediação – Apelante que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos da alegada dinâmica dos fatos, em especial a efetiva aproximação para a concretização do negócio jurídico – Inteligência do art. 373, I, do CPC - Sentença mantida – Recurso improvido.